Tribunal: TJSP
Processo: 1018845-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. Apelo do condomínio réu não preparado. Intimação para recolhimento em dobro na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, que decorreu in albis. Recurso deserto.
Sentença que declarou extinta a demanda sem julgamento de mérito, em face da existência de coisa julgada material. Hipótese em que houve o anterior ajuizamento de ação demolitória pelo condomínio em face das obras

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. Apelo do condomínio réu não preparado. Intimação para recolhimento em dobro na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, que decorreu in albis. Recurso deserto.
Sentença que declarou extinta a demanda sem julgamento de mérito, em face da existência de coisa julgada material. Hipótese em que houve o anterior ajuizamento de ação demolitória pelo condomínio em face das obras realizadas no nono pavimento do condomínio edilício. Efeitos da coisa julgada material que alcançam o condômino autor e o adquirente do salão em que estão inseridas as obras impugnadas. Teoria que traça eficácia da sentença a terceiro estranho à relação processual, mas com liame jurídico conectivo. Recurso do autor desprovido, não conhecido o recurso do réu.